Tribunal: TJDFT
Processo: 0000185-72.2019.8.07.0011
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA NÃO APRESENTADA NO APELO. INOVAÇÃO RECURSAL.
I – A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP).
II – Os embargos não se prestam para discutir questão que não tenha sido objeto da decisão impugnada, o que configura inovação recursal, devendo ser reconhecida a preclusão.
III – Embargos rejeitados.